Tribunal: STF
Processo: RHC 224279
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Leonardo da Silva contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, Relatora, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 783.663/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC, em 21.6.2018, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR o acusado LEONARDO DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal”, na Ação Penal n. 0001019-22.2015.8.24.0018 (e-doc. 7).



    3. Em 9.10.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001019-22.2015.8.24.0018/SC, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM O AFASTAMENTO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGENTE QUE, EM CONLUIO COM TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO, MEDIANTE USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SUBTRAI APARELHO CELULAR DO OFENDIDO. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, EM AMBAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE AFIGURA COMO MERA RECOMENDAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA PRÁTICA DO DELITO PELO APELANTE. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    ‘Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante - porquanto foi quem sofreu a violência ou grave ameaça e, em princípio, não se propõe a acusar inocentes, senão procurar colaborar com a justiça.’ (TJSC- Apelação Criminal n. 0009873-77.2012.8.24.0125, de Itapema, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 14-03-2017).



    EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARACRIMINAL (AUTOS N. 0000516-81.2010.8.24.0048). EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO QUE SE IMPÕE.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    A decisão condenatória transitou em julgado em 10.11.2018 (e-doc. 9).



    4. Em 8.11.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0001019-22.2015.8.24.0018/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 783.663/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu fosse “reformada totalmente a sentença prolatada nos autos n. 0001019-22.2015.8.24.0018, pleiteando a absolvição do Paciente, no delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por força dos dispositivos previstos nos arts. 386, incisos I e VIII, do Código de Processo Penal” (e-doc. 3).



    Em 14.11.2022, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TESE INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO QUE, APARENTEMENTE, TERIA OBSERVADO MINIMANETE AS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE PRESTA A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA” (e-doc. 12).



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega não haver provas da autoria do delito e que a única prova seria a declaração da vítima (fls. 4-5, e-doc. 15).



    Argumenta que “A condenação foi lastreada unicamente com base em reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas, sem observância das formalidades previstas em lei, conforme art. 266 do Código de Processo Penal, e também foi comprometida pelo sugestionamento da vítima, quando induzida ao reconhecimento, criando possíveis falsas memórias na vítima, as quais, inclusive, não foram confirmadas em juízo” (fls. 7-8, e-doc. 15). 



    Ressalta “deve(r) ser reconhecida a ilegalidade da sentença e, por consequência, a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP” (fl. 9, e-doc. 15). 



    Este o pedido: 



    “IDiante de todo exposto, requer : (...) seja conhecido e, no mérito, provido o recurso ordinário, para o fim de reformar a decisão denegatória em habeas corpus, absolvendo o recorrente Leonardo da Silva dos delitos a ele imputados, sendo expedido o alvará de soltura em seu favor” (fl. 10, e-doc. 15).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ao recurso. Assinalou que o “recorrente inaugurou uma via recursal perante a Suprema Corte sem que se esgotasse as instâncias antecedentes” e, no mérito, “para se chegar a conclusão diversa da alcançada, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus” (e-doc. 37).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 10.11.2018, conforme certidão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (e-doc. 9).



    O Habeas Corpus n. 783.663/SC, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 8.11.2022, anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ser pretensão do recorrente, neste recurso ordinário em habeas corpus, afastar a sua condenação. O argumento seria o de insuficiência de provas para comprovar a autoria do delito.



    10. Em decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do recorrente pelo delito de roubo majorado, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão monocrática, proferida pela Ministra Laurita Vaz:



    “Esclarecida essa conjuntura, aduz o Impetrante, que o conjunto probatório seria frágil para sustentar a condenação do Paciente. Secundariamente, afirma que o reconhecimento fotográfico do Acusado, sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não pode amparar a prolação de um decreto condenatório.



    Com relação à primeira tese, destaco que, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria e materialidade, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pedido de absolvição do Paciente, demandaria ‘reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória’ (AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).



    Com efeito, ‘[o] juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória’ (AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020; sem grifos no original). No mesmo sentido: AgRg no HC 686.255/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 24/09/2021; AgRg no HC 629.301/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021; HC 725.426/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022 e AgRg no RHC 137.887/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.



    Por outro lado, embora alegue-se que o procedimento de reconhecimento não tenha observado as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, a análise dos autos, ao menos nos limites cognitivos possibilitados pela estreita via de habeas corpus, indica conclusão em sentido contrário. A jurisprudência desta Corte, de fato, ‘veda a condenação com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico sem atentar para as formalidades previstas no art. 226 do CPP’ (AgRg no HC n. 750.769/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 28/10/2022; sem grifos no original). No entanto, aparentemente, a Vítima teria descrito as características do possível suspeito e então reconhecido o ora Paciente após apresentada àquela um álbum de fotografias (fls. 34, 37-40 e 75). Outrossim, o Ofendido confirmou o reconhecimento em juízo, sendo categórico ao afirmar que o autor do crime estaria com o rosto descoberto. Destaco, ainda, o depoimento do policial militar, que atendeu a ocorrência, dando conta de que ‘de acordo com as características do autor, repassadas pela vítima foi buscado fotografias no banco de dados da polícia, e por conta disso a ela acabou reconhecendo o acusado’ (fl. 77). Nesse sentido, ao que parece, teriam sido aplicadas, por analogia, as formalidades do dispositivo legal supracitado, não se tratando do caso de reconhecimento induzido.



    Assim, não se mostra cabível o pleito absolutório. (...)



    Por fim, ainda que se tratasse, de fato, de não observância das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, não se pode olvidar que a sentença e o acórdão impugnado foram proferidos ainda em 2018. Ocorre que ‘não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que à época da condenação transitada em julgado a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que as regras do art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais não tendo o condão de possibilitar o reconhecimento de nulidade’ (AgRg no HC n. 744.079/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, Quinta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 26/08/2022; sem grifos no original). No mesmo sentido, ainda, AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022 e AgRg no HC n. 500.460/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 16/12/2020, v.g.



    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus” (fls. 3-5, e-doc. 12). 



    11. Como assentado no acórdão recorrido, para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias específicas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.084-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: AP 470 EDj-décimos primeiros, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2013; HC 114.690, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2013; e HC 93.729, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014.



    4. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que ‘contrariamente ao que alega a defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, pela existência de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima e a perícia atestando a ausência de qualquer tortura do agravante quando em depoimento prestado no inquérito no qual confessou parcialmente a prática do delito, além da apreensão da res em poder do ora agravante’, bem como que ‘infirmar o que ficou consignado pela instância ordinária acerca da condenação do agravante seria procedimento que demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus, notadamente nos casos em que a condenação já transitou em julgado, como na espécie’. (...)



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.(...)



    9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora